Tribunal: TJSP
Processo: 2263671-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Empreitada – Justiça gratuita – Pleito da ré agravante que configura rediscussão de matéria já anteriormente decidida, sem inclusão de novos elementos que justifiquem modificação da situação econômico-financeira anterior – Preclusão – Agravo não conhecido.